Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-91.2021.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000447-91.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WANNER TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 151.820.881-91 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000447-91.2021.8.11.0053 – Capital

Embargante:
Wanner Teixeira da Cunha

Embargada:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL – VÍCIO SANADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Wanner Teixeira da Cunha
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no que tange a análise do pedido de justiça gratuita que elaborou no recurso de apelação. Aponta a ocorrência de omissão e contradição, ainda, ao declarar a nulidade dos atos processuais e não efetuar o julgamento da demanda, mencionando não ser válido que o banco se valha se sua própria torpeza. Pugna pela integralização do acórdão no sentido de que o feito seja julgado, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, do CPC.

Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vício apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso, requerendo a aplicação de multa (id. 195329191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz, primeiramente, que o acórdão deixou de analisar o pedido de justiça gratuita que formulou em sede de apelação.

Com razão neste ponto, ao passo que o
apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados, razão pela qual acolho o embargos neste ponto para
deferir a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

No que tange a alegação da
ocorrência de omissão e contradição no ponto acórdão combatido que declarou a nulidade dos atos processuais, deixando de aplicar a Teoria da Causa Madura, tenho que a razão não lhe acompanha.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por proêmio, cabe dizer que o imbróglio processual salta aos olhos, ao passo resta latente o equívoco do banco ao indicar valor inferior ao realmente devido.

É cediço que n
a ação de busca e apreensão de bem financiado com garantia em alienação fiduciária, o valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e vincendas.

Assim, ao verificar que o valor indicado na inicial não correspondia ao valor do débito, não agiu com acerto o d. magistrado considerar que se tratava de parte do débito, sob pena de desnaturar o instituto de busca e apreensão e negar vigência ao Decreto de Regência e a jurisprudência farta quanto ao tema.

É cediço que a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado, conforme inteligência do art. 489, §3º, do CPC,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Acerca do tema, o autor Fredie Didier leciona,
verbis
:

“...Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente.
A compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação, que também somente será devidamente interpretada a partir do que foi enunciado no dispositivo
. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo. Trata-se de aplicar a técnica da interpretação sistemática à compreensão da decisão judicial”
(Curso de Direito Processual Civil, teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10ª ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 391)

Nesse passo, para que se faça a correta interpretação da decisão, é necessário que haja conformidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Isso porque, é assente que a purga da mora no quinquídio legal, ou, no caso de comparecimento espontâneo do réu conforme no caso, resulta na quitação do contrato, não sendo escorreito, diante do valor indicado a título de valor da causa, considerar que diz respeito a apenas as parcelas iniciais do contrato, vejamos:

“
Por outro lado, não há o que falar em plena quitação do contrato nº 6008158733, como postula o requerido, pois, como demonstrado nos autos, às partes realizaram contrato no importe de R$ 73.118,28, sendo que o requerido permaneceu inadimplente nas 06 primeiras parcelas, ensejando a presente ação de busca e apreensão.

Evidente que o pagamento de tais parcelas não possui o condão de realizar a quitação do contrato celebrado. A conduta do requerido beira a má-fé processual, pois visa a chancela jurisdicional para declarar a quitação de um contrato no valor de R$ 73.118,28 com apenas o pagamento de 06 parcelas no importe de R$ 12.833,25
”.

Logo, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades ou contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.

Não é o caso ora em análise, tendo em vista que a fundamentos da decisão e o seu dispositivo são contraditórios, o que enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, II do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0014307-67.2011.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018 - negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA - SENTENÇA CASSADA. 1- É nula a sentença que encerra contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, a justificar a cassação. 2. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.12.259182-9/001, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 13.08.2019 - negritei)

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE.
Contradição entre o dispositivo da sentença e a sua fundamentação. Nulidade insanável. Julgamento desconstituído
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70078551025, 10ª
Câm. Cível
, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.12.2018 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância
”
.
(id. 191195195)

À vista disso, não merece prosperar as alegações do embargante, ao passo que restou muito bem fundamentado quanto a não aplicação da causa madura, em especial por não se tratar de mero erro material sanável de ofício.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO O EMBARGOS EM PARTE
, apenas para conceder a gratuidade quanto a preparo recursal.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024